Tribunal: TJMT
Processo: 0006690-77.2016.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006690-77.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NIVALDO PEDRO DA SILVA - CPF: 948.390.421-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NIVALDO PEDRO DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DENÚNCIA NAS SANÇÕES DOS ARTS.
180,
CAPUT
, DO CP C/C ARTS. 12 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO JUDICIALIZADAS – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado, razão pela qual, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, está escorreita a absolvição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006690-77.2016.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NIVALDO PEDRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n.
0006690-77.2016.8.11.0042,
julgou improcedente a denúncia para absolver Nivaldo Pedro da Silva das imputações dos
delitos descritos no art. 180,
caput
, do Código Penal c/c art. 12 e art. 16, parágrafo único inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003,
nos termos do ar. 386, VII, do CPP.

Nas razões recursais, ID. 148547480,
sustentou a existência de
elementos informativos e probatórios fartos a evidenciar a prática criminosa do apelado. Destacou que
“os elementos indiciários colhidos durante inquérito policial foram SATISFATORIAMENTE ratificados em sede judicial, de modo que o solitário e parcial ‘esquecimento’ dos fatos pela testemunha (policial militar) não deve ser utilizado como fundamento idôneo a elidir o acervo condenatório, ainda mais na hipótese de apreensão de várias munições e arma em modalidade de flagrante próprio.”
(
sic
) Pleiteou
a condenação do apelado nas sanções do
art. 180,
caput
, do Código Penal c/c art. 12 e art. 16, parágrafo único inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003,

Em contrarrazões, ID. 148547486, a defesa postulou a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 151331672.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: NIVALDO PEDRO DA SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O membro do Ministério Público busca a condenação de
Nivaldo Pedro da Silva nas sanções d
o art. 180,
caput
, do Código Penal c/c art. 12 e art. 16, parágrafo único inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/2003.

Pois bem, a denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“
No dia 02 de março de 2016, por volta das 10h00min, no estabelecimento comercial ‘Agro Silva’, situado na avenida Frederico Campos, n° 88, bairro Pedra 90, nesta Capital, o denunciado NIVALDO adquiriu, em proveito próprio, 01 (uma) arma de fogo, calibre n.38, marca Taurus, n° ET461954, produto de crime anterior. Nesta ocasião, o implicado possuía a referida arma de fogo, bem como 01 (uma) espingarda, calibre .12, com numeração suprimida, sem munições, 51 (cinquenta e uma) cápsulas de munição, calibre .38, deflagradas, 02 (duas) munições, calibre .32, sendo uma intacta e outra deflagrada, 24 (vinte e quatro) munições, calibre 380mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sobressai nos autos que, no dia e hora dos fatos, policiais militares foram acionados para verificarem denúncia de suposta venda de arma de fogo na empresa Agro Silva.

Ao diligenciarem pelo local, os milicianos abordaram o denunciado portando um pacote de papel contendo 24 munições, calibre 380mm, ocasião em que tentou esconder o artefato dentro da geladeira.

Ao realizarem buscas no estabelecimento, encontraram uma espingarda calibre .12, com numeração suprimida, desmuniciada, um revólver marca Taurus, calibre .38, n° ET461954, constatado via INFOSEG que tratava-se de produto de roubo/furto (fls., 18) da empresa Universal Segurança Ltda, uma caixa, contendo 51 cápsulas de munição, calibre .38, deflagradas e 02 munições, calibre . 32, sendo uma intacta e outra deflagrada.

Interrogado, às fls. 08/10, NIVALDO alegou que espingarda, calibre .12, com numeração suprimida, foi deixada em sua loja pelo indivíduo ‘Ismael’, uma vez que depois retornaria para pegá-la, entretanto, o revólver marca Taurus, calibre .38, n° ET461954, e as munições calibre .38, deflagradas e 02 munições, calibre .32, sendo uma intacta e outra deflagrada, adquiriu de um ‘mototaxista’ pelo valor de R$1.000,00 (um mil reais), para a sua proteção, uma vez que já foi vítima de assalto duas vezes.

Diante da compra de arma de fogo, de pessoa que identificou como ‘mototaxista’, não sabendo seu nome, tampouco sabe onde mora, não possuindo qualquer documentação, não se pode olvidar que o denunciado tinha plena ciência da origem ilícita do bem.”
(
sic,
p. 3-5 do ID. 148547401)

A materialidade delitiva está demonstrada
pelo
A
uto de Prisão em Flagrante, p. 7-17, Boletim de Ocorrência, p. 18-20, Termo de Apreensão e Exibição
, p. 21 e

La
udo Pericial, p. 60-66, todos do

ID. 148547401.

No tocante à autoria,
a prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado.

Veja-se.

O apelado Nivaldo Pedro da Silva deu a sua versão dos fatos na fase extrajudicial:

“QUE, O INTERROGADO NARRA RESIDE NO BAIRRO ONDE MORA HÁ PELO MENOS UNS 02 ANO E MEIO; QUE DIZ QUE TEM UMA EMPRESA NO RAMO DE RAÇÕES, NO BAIRRO PEDRA 90, HÁ PELO MENOS UNS 05 ANOS OU MAIS, E CONHECE MUITAS PESSOAS NA REGIÃO CIRCUNVIZINHAS E REGIÃO CHACAREIRAS; QUE DIZ QUE QUANTO A ARMA CALIBRE 12 COM NUMERAÇÃO RASPADA QUE FOI ENCONTRADA DENTRO DE UM ARMARIO, NO ESCRITORIO DE SUA EMPRESA, A PESSOA DE NOME ISMAEL, DEIXOU A ARMA PARA QUE DEPOIS VOLTASSE PARA BUSCAR, MAS O MESMO NÃO RETORNOU, SENDO QUE A ARMA ESTAVA EM SUA EMPRESA NÃO MAIS QUE 03 DIAS, SENDO QUE A MESMA ESTÁ SEM MUNIÇÃO; QUE QUANTO AO REVOLVER O INTERROGADO DIZ QUE HÁ MAIS OU MENOS 01 MES ATRAS ESTAVA EM SUA EMPRESA QUANDO CHEGOU UM MOTOTAXISTA, QUE NÃO CONHECE E SO CHEGOU NO INTERROGADO POR ESTE SER UMA PESSOA, CONHECIDA NO BAIRRO

ONDE TEM A EMPRESA E POR SABER QUE NA REGIÃO TEM MUITOS ASSALTOS E QUE O MESMO JÁ FOI VITIMA DE ASSALTO POR DUAS VEZES, MEDIANTE ESSA SITUAÇÃO E QUERENDO SE PROTEGER, SE RESGUARDANDO, LHE OFERTOU O REVOLVER A COMPRA, O INTERROGADO TEMENDO ACEITOU A COMPRA, TENDO PAGO PELO REVÓLVER O VALOR DE R$ 1.000,00, JUNTO COM O REVOLVER O MOTOXISTA DEIXOU UMA CAIXA COM VARIAS CASCAS DEFLAGRADAS CAL. 38, MUNIÇÕES 300 MM E 02 BALAS CAL. 32, UMA DEFLAGRADA E OUTRA INTEIRA: QUE, O INTERROGADO AFIRMA QUE JAMAIS TOMOU CONHECIMENTO DE QUE ESTARIA LHECAUSANDO PROBLEMAS, UM POR TER ACEITADO ISMAEL GUARDAR A ARMA EM SUA EMPRESA E OUTRO POR TER COMPRADO O REVOLVER PRA SE DEFENDER.” (sic, p. 14-15 do ID. 148547401)

Em juízo, o apelado não foi localizado no endereço indicado nos autos, razão pela qual fora decretada sua revelia, ID. 148547467.

O investigador de polícia Leandro Levinali Ecco narrou à autoridade policial:

“QUE o IPC narra que a equipe recebeu denúncias de uma suposta venda de armas, no bairro Pedra 90, em uma empresa de rações, denominada Agro Silva; QUE, diz terem deslocado até o local e ao chegarem pode observar que o proprietário da empresa adentrou no escritório e colocou algo dentro da geladeira e ao ser indagado de que se tratava disse que queria pego um pacote de bolachas; QUE, ao ser verificado dentro da geladeira foi encontrado um pacote de papel, com 24 munições cal 380mm, e diante disso passaram a fazer uma busca no local e dentro de um armário foi encontrado uma espingarda cal. 12, com numeração raspada, sem munições e no balcão de mostruário foi encontrado um revolver cal. 38 nr. ET461954, também sem munições, e em checagem ao Infoseg foi constatado de que o revolver era produto de roubo/furto; QUE, ainda nas buscas foi encontrado no gaveteiro do escritório uma caixa contendo 51 capsulas de munição 38, deflagradas, 02 munições cal. 32, sendo uma intacta e outra deflagrada, além de R$ 3.070,00 (em espécie); QUE, diante dos fatos e evidências foi dada voz de prisão ao suspeito e apresentado à autoridade policial.”
(
sic
, p. 8 do ID. 148547401)

Todavia, em juízo, o investigador Leandro Levinali Ecco, mesmo após a leitura da denúncia, informou que, devido ao lapso temporal, não se recordava dos fatos. (relatório de mídia digital)

Do mesmo modo, o policial militar André Luiz Hack Kley disse não se lembrar dos fatos e nem do acusado.

Declarou relembrar
de uma apreensão de armas feitas no bairro Pedra 90, em uma agropecuária que comercializava ração e que, se houve apreensão, essa se deu porque o armamento provavelmente não possuía registro. Alegou não se recordar se o material era objeto de furto ou roubo, bem como se o flagrado era proprietário do estabelecimento ou empregado, tampouco se haviam presentes no local. Ressaltou não se lembrar do nome ou da fisionomia do possível agente e que não podia confirmar de quem seria a autoria. (relatório de mídia digital)

Como bem ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer:

“
Segundo o art.155. Do CPP, “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

(...)

Conforme se depreende dos autos, devido o decurso do tempo por culpa exclusiva do Estado, os policiais arrolados como testemunha pelo apelante, André Luiz Hack Kley e Leandro Levinali Ecco, afirmavam não se lembrarem da diligência.

O fato das testemunhas não se lembrarem de absolutamente nada, prejudica por inteiro a elucidação das circunstâncias que culminaram a apreensão das armas de fogo, pois, atualmente o STJ vem entendendo que o ‘consentimento’ para ingresso em domicílio sem o prévio mandado judicial, necessita de certa liturgia. Com efeito:

‘'Por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs nova e criteriosa abordagem sobre o controle do alegado consentimento do morador para o ingresso em seu domicílio por agentes estatais. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada; c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo; e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.’ (STJ - HABEAS CORPUS Nº 663055 – MT).
” (sic, ID. 151331672)

Desse modo, não é possível extrair do depoimento dos policiais nenhuma prova concreta acerca da participação do apelado nos fatos narrados na denúncia.

Por sua vez, sob o crivo do contraditório, as testemunhas de defesa Joselito Aparecido de Amorim e Valdir Almeida Pereira declararam que trabalhavam para o apelado e nunca viram nada de ilícito ocorrer dentro de seu estabelecimento, tampouco presenciaram ele portando/possuindo arma de fogo, conforme depoimentos em mídia digital.

Nesse contexto, verifica-se que as provas produzidas no inquérito policial não foram judicializadas, de modo que o conjunto probatório se mostra insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado.

Dessa forma, não havendo provas suficientes, inadmissível a condenação criminal do apelado, consoante julgados de nosso Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO - ATO LIBIDINOSO NÃO PRESENCIADO - CRIANÇA DE 5 (CINCO) ANOS - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTES [GENITORA E IRMÃS] – VERSÕES CONADITÓRIAS - INCERTEZA SOBRE A OCORRÊNCIA DO DELITO - SENTENÇA INTEGRADA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO TJMT - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não há ‘elementos probatórios firmes e consistentes em demonstrar que o denunciado praticou o evento criminoso descrito na inicial acusatória, ou em outro tipo penal previsto na legislação pátria a ensejar a desclassificação do delito, a absolvição é medida que se impõe em consonância com o princípio in dúbio pro reo, pois, a condenação exige certeza, não bastando a mera possibilidade de ocorrência do evento delitivo’ (excertos da sentença).

‘Não havendo nos autos provas que demonstrem, estreme de dúvidas, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável, mercê das divergências acusatórias, imperiosa a absolvição do acusado, vez que a existência de dúvida objetiva quanto à autoria deve ser interpretada em favor do réu, em atenção ao princípio do in dubio pro reo”’(TJMT, Ap 155056/2012).

‘Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.’ (TJMT, Ap nº 0014936-96.2015.8.11.0042).”
(N.U 1000044-12.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA OBTENÇÃO DA CONFISSÃO POR MEIO DE TORTURA E POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO À MATERIALIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA CONFISSÃO INFORMAL – INDÍCIOS QUE NÃO FORAM CONFIRMADOS DE FORMA SEGURA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório se estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o acusado concorreu para a prática do crime, sobretudo diante da confissão informal feita a policiais militares, única prova que implica o réu no ilícito, cogente a reforma da sentença condenatória.”
(N.U 1002018-87.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PERTURBAÇÃO DA DO SOSSEGO E POLUIÇÃO SONORA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS NA FAZE JUDICIAL QUE NÃO ELIDE DÚVIDAS QUANTA A OCORRÊNCIA DOS DELITOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA CALIBRAGEM DO MEDIDOR DE RUÍDOS – APARELHO NÃO PERTENCENTE A POLÍCIA – ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a reforma da sentença para ver o réu condenado nas condutas indicadas na denúncia, diante da ausência de provas seguras a comprovar os delitivos praticados na data dos fatos, casos em que fragilizada as provas da materialidade e autoria, deve-se homenagear o princípio in dubio pro reo, com a manutenção da sentença absolutória em favor do réu.”
(N.U 0001114-45.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023